Tribunal: TJSP
Processo: 2331476-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Não padronizado
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - Pedido relativo ao medicamento Ketosteril - Recorrente diagnosticado com insuficiência renal crônica grave - Tutela de urgência indeferida pelo juízo a quo – Insurgência da parte autora – Descabimento - Necessidade de aplicação dos temas 06 e 1234 STF - Ausentes requisitos para concessão liminar do medicamento - Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - Pedido relativo ao medicamento Ketosteril - Recorrente diagnosticado com insuficiência renal crônica grave - Tutela de urgência indeferida pelo juízo a quo – Insurgência da parte autora – Descabimento - Necessidade de aplicação dos temas 06 e 1234 STF - Ausentes requisitos para concessão liminar do medicamento - Decisão mantida – Recurso não provido.